Tribunal: TJMT
Processo: 1018963-27.2021.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018963-27.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Honorários Advocatícios, Nulidade]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MODULO R.H - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA - ME - CNPJ: 09.342.408/0001-16 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - CPF: 014.853.521-69 (ADVOGADO), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUIZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO, RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ART. 1.030, II, DO CPC - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 1.002 DO STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO - EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE - TEMA 410/STJ - HONORÁRIOS PROPORCIONAIS AO VALOR EXCLUÍDO DA EXECUÇÃO.

1. Conforme o julgamento do RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1.002/STF), é devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando esta representa a parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado - FUNADEP.

2. São devidos honorários advocatícios em sede de Exceção de Pré-Executividade apenas quando, acolhido o incidente, for julgada extinta a ação executiva, total ou parcialmente, conforme Tese firmada no julgamento do REsp 1.134.186/RS - Tema 410/STJ.

3. Juízo de retratação positivo. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento que almejava a condenação do
MUNICIPIO DE SORRISO
ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública (id. 131629183), tendo esta interposto Recurso Extraordinário, que foi sobrestado por decisão da Vice-Presidência deste Sodalício, em razão do Tema 1.002/STF (vide id. 165145187).

Posteriormente, sendo julgado o Tema 1.002 pelo STF, a Vice-Presidência determinou a devolução dos autos a esta Câmara de Direito Público e Coletivo, para juízo de conformidade ou retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, conforme decisão lançada no id 179341183.

Os autos vieram conclusos para decisão (id. 180052681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme determina o Código de Processo Civil em seu art. 1.030, II,
“
o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior
”.

No caso
sub judice
, esta Colenda Câmara negou provimento ao Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública, mantendo os termos da decisão monocrática proferida em Agravo de Instrumento, pela qual foi negado provimento ao pedido de condenação em honorários de sucumbência em prol da aludida Instituição, suprimidos em decisão que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade (id. 51760988, autos originários).

O Acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo concluiu pela impossibilidade de condenação em honorários de sucumbência, tal como se vê no trecho que pertine:

“(...) 2. Após a Emenda Constitucional n.º 80/2014, tem-se por descabida a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública não apenas quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbe o Município.

3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.”
(id. 161787652).

Ocorre que o pagamento dos honorários advocatícios passou a ser cabível em favor da Defensoria Pública, mesmo quando a parte vencida seja pessoa jurídica de direito público à qual pertença a Instituição e cujo valor será destinado, exclusivamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1140005 (Tema 1.002):

“
DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA
. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento:
“
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”
.” (RE 1140005, Relator: Min.
Roberto Barroso
, Tribunal Pleno STF, jul. 26/06/2023, public. 16/08/2023)

(g.n.).

Tem-se, pois, como devido o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, impondo-se ressaltar que esse pedido foi externado nas razões de Agravo Interno, ou seja, que o Ente Municipal fosse condenado ao pagamento de honorários de sucumbência.

Importante consignar que são devidos honorários advocatícios em sede de Exceção de Pré-Executividade apenas quando, acolhido o incidente, for julgada extinta a Ação Executiva, total ou
parcialmente,
conforme Tese firmada no julgamento do REsp 1.134.186/RS (Tema 410/STJ):
“O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução”
.

Diante desse quadro, aplicável à espécie a fixação dos honorários sucumbenciais nos percentuais previstos no art. 85, §3º, I, do CPC. A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO FISCAL - DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
- RECÁLCULO - TAXA SELIC - ALEGAÇÃO DE QUE SÃO DEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
-
CABIMENTO DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AINDA QUE NO ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE - PRECEDENTES ST
J
- DECISÃO SINGULAR REFORMADA EM PARTE -
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM 10% DO PROVEITO ECONÔMICO
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - UNÂNIME.
(TJSE - AI n.º 0013078-25.2022.8.25.0000, Relator:
Ruy Pinheiro da Silva
, 1ª Câmara Cível, j. em 23/03/2023) (g.n.)

No que diz respeito ao "
quantum
", há de se observar que não houve o reconhecimento e a consequente fixação de honorários de sucumbência na decisão que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-executividade (id. 51760988, autos originários), de modo que entendo pertinente fixá-los em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do Art. 85, §3°, inciso I, do CPC.

Conforme jurisprudência já consolidada no STJ, o proveito econômico corresponde ao valor do débito cobrado, que deve ser considerado como a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência e, no caso versando, o juízo singular acolheu em parte a Exceção de Pré-Executividade quanto à ocorrência da prescrição dos créditos fiscais vencidos há mais de cinco anos, contados da distribuição da Execução Fiscal (prescrição quinquenal). Confira-se:

“
Ante o exposto, com fulcro no caput, do art. 174 do CTN,
ACOLHO PARCIALMENTE
a presente exceção de executividade para
RECONHECER
a configuração da prescrição quinquenal sobre os créditos fiscais vencidos há mais de 5 (cinco) anos da distribuição da presente execução fiscal, ou seja, 18/12/2017”
. (id. 106276980 - p. 24).

A Execução Fiscal ajuizada possui valor certo, que corresponde ao valor estampado na CDA de id. 106276980 - pp. 74/76, a saber, R$15.432,72 (quinze mil, quatrocentos e trinta e dois reais e setenta e dois centavos), pelo que após a oposição de Exceção de Pré-Executividade e seu acolhimento em parte,
foram excluídos, em razão da prescrição, os créditos vencidos há mais de 5 (cinco) anos a contar de 18/12/2017.

Assim, a soma nominal dos créditos excluídos pela sentença importa em
R$ 4.568,33 (quatro mil, quinhentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos), sendo este o proveito econômico para fins de arbitramento de honorários na hipótese dos autos
.

Diante desse quadro, impõe-se exercer o juízo de retratação positivo, para dar provimento ao recurso da Defensoria Pública, em conformidade com o Tema 1.002/STF.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública Estadual, para
CONDENAR
a
parte Agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da aludida Instituição, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do Art. 85, §3°, inciso I, do CPC, cujo valor deve ser destinado, exclusivamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado - FUNADEP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023